Tribunal: STF
Processo: RE 153540
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-05
Data de publicação: 1995-06-05

Ementa:
PODER  DE POLICIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEFESA. A
atuação  da administração pública,  no exercício do poder de policia,
ou  seja,  pronta   e  imediata,  há  de   ficar  restrita  aos  atos
indispensaveis  a eficacia da fiscalização, voltada aos interesses da
sociedade. Extravasando a simples correção do quadro que a ensejou, a
ponto  de alcancar  a  imposição de  pena,  indispensavel e  que seja
precedida  da  instauração  de processo  administrativo,  no  qual se
assegure  ao interessado  o contraditorio  e, portanto,  o direito de
defesa, nos moldes do inciso LV do artigo 5. da Constituição Federal.
Não  subsiste decisão  administrativa  que, sem  observancia  do rito
imposto  constitucionalmente,   implique  a  imposição   de  pena  de
suspensão,  projetada no  tempo, obstaculizando  o desenvolvimento do
trabalho de taxista.